Tribunal: STJ
Processo: 5048503-46.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTAR
PROCURADOR
: EDVANIO CECCON - RS049510B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO
JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868178 - RS (2025/0066045-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA
AGRAVANTE
: UNIMED
ENCOSTA
DA
SERRA/RS
SOCIEDADE
COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
AGRAVANTE
: UNIMED
URUGUAIANA/RS
-
COOPERATIVA
DE
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
AGRAVANTE
: UNIMED VALE DO CAI/RS - COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
CASSIANO VINÍCIUS DOS SANTOS BECK - RS111711
RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
PROCURADOR
: EDVANIO CECCON - RS049510B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO
JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou pedido das
agravantes para que fosse atribuída à Caixa Econômica Federal a
responsabilidade por eventuais diferenças decorrentes de atualização
monetária a menor sobre os depósitos judiciais vinculados ao processo
originário. No Tribunal
o recurso foi improvido.
a quo,
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
Documento eletrônico VDA49528879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6c512b9e-e4c8-44f6-897c-9dd6cf334113

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 9o, § 4o e 32 da Lei n. 6.830/80; art. 3o, § 1o,
da Lei n. 12.099/09; art. 1o, § 2o, da Lei n. 9.703/98; e art. 39, § 4o, da Lei
n. 9.250/95), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6c512b9e-e4c8-44f6-897c-9dd6cf334113

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868178 - RS (2025/0066045-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA
AGRAVANTE
: UNIMED
ENCOSTA
DA
SERRA/RS
SOCIEDADE
COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
AGRAVANTE
: UNIMED
URUGUAIANA/RS
-
COOPERATIVA
DE
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
AGRAVANTE
: UNIMED VALE DO CAI/RS - COOPERATIVA DE
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
CASSIANO VINÍCIUS DOS SANTOS BECK - RS111711
RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
PROCURADOR
: EDVANIO CECCON - RS049510B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO
JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou pedido das
agravantes para que fosse atribuída à Caixa Econômica Federal a
responsabilidade por eventuais diferenças decorrentes de atualização
monetária a menor sobre os depósitos judiciais vinculados ao processo
originário. No Tribunal
o recurso foi improvido.
a quo,
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
Documento eletrônico VDA48174601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:17
Código de Controle do Documento: 70df55c1-70ee-4072-8328-8ae6a176bdd5

sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (arts. 9o, § 4o e 32 da Lei n. 6.830/80; art. 3o, § 1o,
da Lei n. 12.099/09; art. 1o, § 2o, da Lei n. 9.703/98; e art. 39, § 4o, da Lei
n. 9.250/95), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 4a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
DEPÓSITO NA CEF MEDIANTE GUIA DE DEPÓSITO COM O CÓDIGO 005.
INCIDÊNCIA DO §1» DO ART. 11 DA LEI N.E 9.289/96. ÔNUS DO DEPOSITANTE. 1.
NOS TERMOS PREVISTOS NO ART. 11 DA LEI N.Q 9.289/96, CABE AO
DEPOSITANTE ATENTAR À CORRETA REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL, A
FIM DE ASSEGURAR QUE ESSE VIESSE A SOFRER A INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES
CORRETOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DE MODO QUE NÃO É DA CEF O
ÔNUS DE REALIZAR O PAGAMENTO DE EVENTUAL DIFERENÇA ENTRE O
ÍNDICE APLICADO PELA CEF E AQUELE DEFINIDO COMO ADEQUADO
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. 2. CASO EM QUE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS
FORAM EFETUADOS POR MEIO DE GUIAS DE DEPÓSITO QUE INDICAVAM O
CÓDIGO 005, AFIGURANDO-SE CORRETO, PORTANTO, O PROCEDIMENTO
ADOTADO PELA CEF - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EXCLUSIVAMENTE PELA
Documento eletrônico VDA48174601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:17
Código de Controle do Documento: 70df55c1-70ee-4072-8328-8ae6a176bdd5

TR - UMA VEZ QUE ASSIM EXPRESSAMENTE PREVÊ O §LE DO ART. 11 DA LEI
N.S 9.289/96. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:

[...]
14. A cessação dos encargos por atualização monetária e juros de mora cessa, nas
execuções da dívida ativa das autarquias, tributárias ou não, com o depósito em dinheiro,
conforme determina o art. 9o, da Lei no 6.830 de 1980, a Lei das Execuções Fiscais (LEF):
[...]
15. O artigo 32, da LEF, determina que os depósitos judiciais sejam corrigidos
monetariamente:
[...]
16. Os valores a serem pagos, como ressarcimento ao SUS, consideram-se integrantes
da dívida ativa da recorrida, que é uma autarquia pública federal, criada pela Lei no 9.961,
de 2000.
17. A Lei no 9.250, de 1995, entre outros temas tributários, tratou do indexador de
atualização dos valores de depósitos judiciais a serem compensados ou restituídos ao
particular:
[...]
18. A Lei no 9.703, de 1998, espancando as dúvidas da aplicação do disposto no art.
39 aos depósitos decorrentes de exigências não tributárias, estabeleceu no art. 3o, seu âmbito
de incidência, abrangendo as dívidas tributárias e não tributárias de autarquias como a
recorrida:
[...]
19. A Lei no 9.703, de 1998, por sua vez, no art. 1o, instituiu como depositária legal à
Caixa Econômica Federal e determinou que ela pagasse os depositários conforme o § 4o, art.
39, da Lei no 9.250, de 1995, que, como já vimos, compele à restituição pela SELIC.
Confira-se:
[...]
20. A ANS, baseada na informação da Caixa Econômica Federal, recusa-se a indexar
o valor depositado pela taxa SELIC, o que significa contrariar o conjunto de normas legais
acima expostos que determina sejam os mesmos corrigidos com base nesta taxa, tanto para
devolução, quanto para compensação (que é o caso).
[...]
34. O caso dos autos é distinto. Aqui se confronta um depósito completo, cuja
correção monetária competia ao agente depositário, pois não se tratava da estipulação de um
Documento eletrônico VDA48174601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:17
Código de Controle do Documento: 70df55c1-70ee-4072-8328-8ae6a176bdd5

índice decorrente da vontade das partes em escolher, o mutuante, a linha de investimento
desejada, e, o mutuário, concordar com a escolha do primeiro.
35. O que se tem com o depósito da importância em litígio é a possibilidade
estabelecida por lei (discutir dívida cobrada por entidade pública), mediante o cumprimento
de condição (o depósito prévio da importância litigiosa), possibilidade que, realizado o
depósito, exonera o devedor, ainda que confirmado seu débito, de pagar acréscimos
moratórios, quais sejam a correção e os juros.
36. A culpa do depositante, por omissão em indicar o código correto para efetuar o
depósito não tem o condão de revogar a lei que diz que, havendo depósito neste teor, incide
a atualização monetária pela taxa SELIC.
37. Obrigações decorrem da lei ou da vontade das partes. A obrigação de devolver
corrigido pela SELIC, ou compensar o débito com o mesmo fator de correção, deriva de lei,
sendo irrelevante a manifestação das partes para afastá-la.
[...]

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

[...]
Com efeito, ainda que a responsabilidade pela correção monetária de depósitos
judiciais seja da instituição financeira que recebe os depósitos, tal remuneração segue regras
que remuneram de forma diferente as diferentes espécies de depósitos, sendo ônus do
depositante atentar para a correta identificação do depósito mediante a identificação da
operação na respectiva guia.
[...]
Sendo, pois, incontroverso que os depósitos objeto do presente agravo de instrumento
foram efetuados por meio de guias de depósito que indicavam o código 005, correto o
procedimento adotado pela CEF - atualização monetária exclusivamente pela TR - uma vez
que assim expressamente prevê o §1o do art. 11 da Lei n.o 9.289/96.
Por fim, não se tratando de execução fiscal, não cabe invocar a Lei n.o 6.830/1980.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA48174601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:17
Código de Controle do Documento: 70df55c1-70ee-4072-8328-8ae6a176bdd5

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 9o, § 4o, e 32 da Lei n. 6.830/80; art. 3o, § 1o, da Lei n. 12.099/09; art. 1o, §
2o, da Lei n. 9.703/98; e art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95), esta Corte somente pode
conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do
recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Documento eletrônico VDA48174601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:17
Código de Controle do Documento: 70df55c1-70ee-4072-8328-8ae6a176bdd5

Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA48174601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:17
Código de Controle do Documento: 70df55c1-70ee-4072-8328-8ae6a176bdd5

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:17
Código de Controle do Documento: 70df55c1-70ee-4072-8328-8ae6a176bdd5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.868.178 / RS
Número Registro: 2025/0066045-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50485034620224040000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIMED VALE DO SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
SAÚDE LTDA
AGRAVANTE
: UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA
DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
AGRAVANTE
: UNIMED URUGUAIANA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
SAUDE LTDA
AGRAVANTE
: UNIMED VALE DO CAI/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A
SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
RAFAEL LIMA MARQUES - RS046963
CASSIANO VINÍCIUS DOS SANTOS BECK - RS111711
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
PROCURADOR : EDVANIO CECCON - RS049510B
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -
RESSARCIMENTO DO SUS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA49501512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:40
Código de Controle do Documento: 64070c90-e425-47a7-8051-42cc72111daf

Dr(a). MARCO TULIO DE ROSE, pelas partes: AGRAVANTE: UNIMED VALE DO
SINOS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAÚDE LTDA, AGRAVANTE: UNIMED
ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA,
AGRAVANTE: UNIMED URUGUAIANA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE
LTDA e outros.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:40
Código de Controle do Documento: 64070c90-e425-47a7-8051-42cc72111daf